Tribunal: TJSP
Processo: 1041429-91.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de vícios no julgado – Omissão, contradição e obscuridade não identificadas – Somente é admitida a revisão em decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade – Mero inconformismo com o julgado proferido – Recurso de fundamentação vinculada – Inteligência do artigo 1.022 do CPC/2015 – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1041429-91.2018.8.26.0100/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO SAFRA S/A, são embargados BANCO BRADESCO S/A, FINANCEIRA
ALFA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e ANTONIO
CARLOS MOREIRA MATIAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041429-91.2018.8.26.0100/50002 -Voto no
2
Embargos contra o voto 10088 (mzc)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.: 1041429-91.2018.8.26.0100/50002
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: BANCO SAFRA S/A
EMBARGADO: ANTÔNIO CARLOS MOREIRA MATIAS
VOTO N. 10580
Embargos de declaração Inexistência de vícios no julgado
Omissão, contradição e obscuridade não identificadas

Somente é admitida a revisão em decorrência lógica do
saneamento da omissão, contradição ou obscuridade Mero
inconformismo com o julgado proferido
Recurso de
fundamentação vinculada Inteligência do artigo 1.022 do
CPC/2015 Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO SAFRA S/A
contra o v. Acórdão de fls. 585/595.
Alega o embargante, em síntese, que a limitação dos descontos no
importe de 35% sobre os vencimentos mensais do consumidor se restringe aos
empréstimos consignados em folha de pagamento, não incluindo decotes em conta
corrente. Por fim, pugna pelo afastamento da multa cominatória arbitrada.
Bate-se o insurgente, então, pelo acolhimento dos presentes
declaratórios com efeitos modificativos.
Não há manifestação da parte contrária.
É o relatório.
Os embargos declaratórios são conhecidos, porquanto tempestivos.
Entretanto, não são acolhidos diante da ausência de vícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041429-91.2018.8.26.0100/50002 -Voto no
3
A seguir, os fundamentos.
A parte insatisfeita, a bem da verdade, não alega, em suas razões,
nenhum vício de contradição, obscuridade ou omissão no julgado. Pretende, pois, dar
efeito infringente ao recurso, o que somente se admite em hipóteses excepcionais, as
quais não se fazem presentes na espécie.
O recurso previsto no art. 1.022 do CPC possui propósitos
específicos, dentre os quais não se inclui a veiculação de mera insurgência em relação
ao julgamento proferido.
Os argumentos trazidos não têm o condão de ensejar a reversão do
quanto decidido. Na verdade, tudo o que remanesce da pretensão do embargante é o
inconformismo de ter a sua convicção contrariada.
Deveras, inversamente do que o recorrente sustenta, não há
nenhum lapso no v. Acórdão vergastado de fls. 585/595, haja vista que as questões
ventiladas foram devidamente apreciadas e decididas conforme o entendimento desta
relatoria, “in verbis”:
“(...) Pois bem. Não se desconhece o fato de a disposição
contratual que autoriza descontos em folha de pagamento ou
conta corrente não violar diploma legal vigorante, nem mesmo
o Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de conta
destinada ao recebimento de verba salarial.
Deveras, a cláusula que prevê os descontos, em si, não é
abusiva, já que traz vantagens para ambas as partes: para o
devedor, que pagará juros menores, e para a instituição
financeira, que terá a garantia de recebimento dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041429-91.2018.8.26.0100/50002 -Voto no
4
disponibilizados. O que é abusivo é o desconto irrestrito, com
prejuízo à subsistência da parte.
Porém, não obstante se reconheça o direito das instituições
financeiras em reaver o crédito ofertado e a validade da
cláusula que autoriza a amortização por meio de descontos,
estes não podem ser ilimitados, sob pena de afrontar a diretriz
constitucional da dignidade da pessoa humana.
Dessarte, conquanto tenha o apelado realizado negociações
sem condições de saldá-las, as instituições financeiras
recorrentes, ao contratá-las de forma leviana, sem atentar para
as condições econômicas e o comprometimento da renda do
consumidor, fizeram-no por sua conta e risco.
Ora, nem mesmo com a aquiescência da parte é possível a
contratação que comprometa a sua subsistência, o que
implicaria inconstitucional retenção de verba alimentar. Os
descontos devem recair apenas sobre uma parcela dos ganhos
do devedor.
Feitas tais digressões, observa-se que o autor, aposentado pelo
Regime Geral da Previsência Social, labora na Prefeitura
Municipal de Mogi Guaçu, não se sabendo ao certo se é
trabalhador estatutário ou celetista. Nesse contexto, recebe
aposentadoria do INSS e salário como guarda civil.
De toda a sorte, a Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n.
10.953/2004 e Lei n. 13.172/2015, visando coibir abusos que
comprometam a satisfação das necessidades básicas dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041429-91.2018.8.26.0100/50002 -Voto no
5
empregados celetistas, aposentados e pensionistas do Regime
Geral
de
Previdência
Social,
bem
como
aplicada
analogicamente às demais categorias, assim dispõe:
“Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de
maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e
irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua
remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento
de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e
operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento
mercantil, quando previsto nos respectivos contratos.
(Redação dada pela Lei no 13.172, de 2015)
§ 1o O desconto mencionado neste artigo também poderá
incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se
assim previsto no respectivo contrato de empréstimo,
financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil,
até o limite de 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco
por cento) destinados exclusivamente para: (Redação dada
pela Lei no 13.172, de 2015)
I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de
crédito; ou (Incluído pela pela Lei no 13.172, de 2015)
II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de
crédito. (Incluído pela pela Lei no 13.172, de 2015)”
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041429-91.2018.8.26.0100/50002 -Voto no
6
Art. 6o Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do
Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos
descontos referidos no art. 1o e autorizar, de forma irrevogável
e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus
benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes
ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos,
cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por
ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições
estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas
pelo INSS. (Redação dada pela Lei no 13.172, de 2015)
(...)
§ 5o Os descontos e as retenções mencionados no caput não
poderão ultrapassar o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
do valor dos benefícios, sendo 5% (cinco por cento) destinados
exclusivamente para: (Redação dada pela Lei no 13.172, de
2015)
I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de
crédito; ou (Incluído pela Lei no 13.172, de 2015)
II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de
crédito. (Incluído pela Lei no 13.172, de 2015)
Não bastasse, há que se levar em consideração que o patamar
de 35% (sendo 5% desse percentual destinados unicamente à
amortização de despesas contraídas e utilização de saque por
meio de cartão de crédito) não se restringe aos empréstimos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041429-91.2018.8.26.0100/50002 -Voto no
7
consignados em folha de pagamento, mas se estende à
somatória de todos os mútuos, mesmo aqueles com descontos
incidentes sobre a conta corrente em que o contratante recebe
sua remuneração, pois, do contrário, não estaria preservado o
mínimo existencial do devedor.
Estendendo a margem de descontos incidentes em conta
corrente,
eis
julgados
da
lavra
dos
Excelentíssimos
Desembargadores Walter Barone e Salles Vieira, ilustres
integrantes desta Colenda Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de revisão contratual.
Parcelas debitadas em conta corrente para pagamento de
empréstimo que consomem mais de 30% dos rendimentos
líquidos mensais da parte autora. Decisão que deferiu o pedido
de antecipação dos efeitos da tutela para que fosse fixado
referido limite. Irresignação do requerido. Descabimento.
Desconto em conta corrente. Fixação no limite de 30% em
exame que visa preservar a dignidade da parte autora,
garantindo o mínimo existencial do devedor. Por analogia,
adotada a mesma solução fixada em lei para o caso de
empréstimo compulsório. Decisão mantida. Recurso não
provido” (Apel. n. 2178977-24.2016.8.26.0000, Rel. Des. Walter
Barone, 24a Câmara de Direito Privado, j. 16.12.2016) sem
destaque no original;
"AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C.
OBRIGAÇÃO DE FAZER TUTELA DE URGÊNCIA CONTRATO
BANCÁRIO DESCONTO EM CONTA CORRENTE O desconto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041429-91.2018.8.26.0100/50002 -Voto no
8
de valores, para pagamento de débito, em conta corrente onde
o correntista percebe salário, exige do consumidor vantagem
manifestamente excessiva, sujeita-o a constrangimento,
estabelece obrigação abusiva, coloca o consumidor em
desvantagem exagerada, além de restringir direitos ou
obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato,
ameaçando seu objeto e o equilíbrio contratual - Arts. 39, inciso
V, 42, 51, inciso IV e 51, § 1o, inciso II, do CDC Possibilidade,
contudo, do desconto em conta corrente, limitado a 30%, desde
que haja expressa previsão contratual neste sentido

Existência de cláusula contratual que estabelece como forma de
pagamento o débito em conta corrente - Impedir todo e
qualquer desconto implicaria em vantagem manifestamente
excessiva
Mantida decisão que determinou que o banco
efetue os descontos das parcelas, na conta corrente do
agravante, respeitando o limite de 30% de seus vencimentos
Decisão
mantida

Agravo
improvido"
(AI.
n.
2110386-10.2016.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, 24a
Câmara de Direito Privado, j. 07.07.2016) sem destaque no
original.
Dessa forma, objetivando salvaguardar a proteção do mínimo
existencial, corolário da tutela da dignidade da pessoa humana,
vetores axiológicos que lastreiam a Lei n. 10.820/2003, mostra-
se mais acertado o entendimento que fixa um único desconto,
in casu, de 35% sobre os proventos líquidos percebidos pelo
autor, assegurando-lhe importância mensal suficiente para suas
despesas essenciais e alongando, por consequência, o prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041429-91.2018.8.26.0100/50002 -Voto no
9
adimplemento de suas dívidas totais.
Essa mencionada solução, ao contrário do que possa parecer,
não traduz estímulo à tomada desenfreada de empréstimos na
crença de mitigação da onerosidade por força de intervenção
judicial. O alongamento da dívida certamente implicará
aumento do saldo devedor, prejudicando o devedor. A crucial
preservação de reserva mensal mínima à sua sobrevivência
redundará no sacrifício de parte de sua renda por período
expressivamente superior àquele reputado inicialmente nos
atos de contratação.
Os bancos réus certamente falharam ao não se certificarem da
efetiva capacidade de pagamento do autor, ou, ainda, ao não
mensurarem adequadamente o risco assumido. A pesquisa de
perfil do tomador constitui atividade intrínseca ao fornecimento
de crédito, não sendo crível que os demandados, instituições
financeiras de grande porte, careçam de instrumentos para
tanto ou tenham ignorado esse levantamento.
Logo, se o consumidor amargará a extensão da dívida, os
descontos relativos aos contratos firmados com os requeridos,
uma vez somados, não poderão ser superiores ao limite único
de 35% dos seus proventos líquidos, percentual que, ao mesmo
tempo em que não acarreta prejuízos consideráveis à sua
sobrevivência, garante o recebimento do crédito pelos credores.
Assim, conforme já decido nos agravos de instrumento
analisados no transcurso desta demanda, autuados sob os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041429-91.2018.8.26.0100/50002 -Voto no
10
números
2153024-87.2018.8.26.0000
e
2150947-08.2018.8.26.0000
(bem
como
os
2220013-46.2016.8.26.0000
e
2223051-66.2016.8.26.0000,
casos análogos apreciados por esta relatoria), é razoável a
partilha, entre os réus, do aludido percentual sobre os
proventos líquidos do autor, seja no que tange a consignações
em folha de pagamento, seja quanto a débitos automáticos em
conta corrente.
A propósito, uma vez que os descontos em testilha não se
referem a débitos oriundos de uso de cartão de crédito, nos
termos do art. 6o § 5a, I e II, da Lei n. 10.820/2003, deveriam
ter sido limitados a 30% dos proventos do consumidor, e não
aos 35% decretados pela nobre Juíza de piso.
Contudo, tratando-se de recursos interpostos pelos bancos e
uma vez vedada a reformatio in pejus, não há como se afastar
a restrição dos débitos a 35% dos ganhos do apelado.
No que diz respeito à multa, a sua cominação à espécie, além
de possível, faz-se necessária, na medida em que o seu caráter
é coercitivo e a sua finalidade é desestimular o descumprimento
da determinação judicial.
Esclareça-se que a multa cominatória ostenta natureza
instrumental
de
execução
indireta,
objetivando
primordialmente a coação psicológica do devedor a adimplir
determinada obrigação. Por essa razão, somente será aplicada
e exigível se os réus desconsiderarem o comando judicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041429-91.2018.8.26.0100/50002 -Voto no
11
bastando a sua observância para que nenhum prejuízo lhes seja
acarretado.
No que concerne ao valor da astreinte, ele deve ser compatível
com a obrigação estipulada, sob pena de enriquecimento ilícito
da parte contrária.
Nessa perspectiva, nada há de exorbitante no quantum de R$
1.000,00 a cada descumprimento, limitado ao teto de R$
20.000,00, máxime diante da capacidade financeira dos
recorrentes, razões pelas quais o pedido de afastamento da
multa também não deve ser acolhido (...)” sem destaque no
original.
Ao que foi dito, acrescente-se que os efeitos infringentes somente
são cabíveis quando consequência lógica do saneamento de eventual omissão,
obscuridade ou contradição que integrem a decisão embargada, situações ora não
verificadas.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal: (I) STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009; (ii) STJ, EDcl no MS 13.981/RS, Rel. Min.
Nancy Andrighi, DJe 30.03.2009; (iii) STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041429-91.2018.8.26.0100/50002 -Voto no
12